Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A § 1o DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO.

1. O periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade concreta dos atos delitivos de natureza sexual praticados contra a vítima, adolescente de 15 (quinze) anos, cuja resistência foi suprimida ao ser compelida ao consumo de álcool e drogas, e pelo contexto em que perpetrados os fatos, pois a vítima, impedida de ir embora diversas vezes, só obteve permissão para sair da residência quando os acusados acreditaram que ela iria para sua casa sem chamar a polícia.

2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias concretas que indicam a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP).

3. ORDEM DENEGADA.